Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702970-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LUZ FERREIRA AGRAVADO: COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (COCG) DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF, DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS) - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabriela Luz Ferreira contra decisão (Id 80595263, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazendo Público do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança, n. 0742168-06.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravante em face do Diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS)/GDF e outros, que indeferiu o pedido consistente na efetivação do registro e matrícula da requerente de forma que passe a integrar o cadastro de discentes como aluna regular no curso de medicina. A agravante requereu a concessão antecipada da tutela, para o fim de determinar que a ré efetue a matrícula da agravante integrando-a ao cadastro de alunos do curso regular de medicina. O pedido foi indeferido por decisão monocrática da lavra deste Relator (Id 23782078). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve superveniência de sentença denegatória da segurança (Id 89926848), proferida em 24.04.2021. Com efeito, denota-se a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a Sentença, que é ato de cognição exauriente. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III[1], do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 30 de abril de 2021, 15:54:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator